Tribunal: TJPA
Processo: 0810319-32.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810319-32.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: SELMA MARIA MATOS ARAUJO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENDA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DA CARREIRA DE ESCRIVÃ DA POLÍCIA CIVIL DESTE ESTADO. PRETENSÃO DE VINCULAÇÃO DO VENCIMENTO BASE EM PERCENTUAL AO QUE É PERCEBIDO PELOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, CLASSE INICIAL, NA FORMA DO ARTIGO 67 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 22/94. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA, A QUALQUER TÍTULO, ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XIII, DA “LEX MATER”. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO ANTE A MANIFESTAÇÃO DA CORTE MÁXIMA SOBRE A MATÉRIA DISCUTIDA.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 16 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por SELMA MARIA MATOS ARAÚJO contra ato tido como omissivo reputado como ilegal praticado pelo Governador do Estado do Pará que não teria procedido ao correto pagamento do vencimento-base da categoria a que pertence a autora, na forma estabelecida na Lei Complementar Estadual nº 22/94 (art. 67).

Em suas razões (id. 3828755), relata a impetrante que é escrivã da Polícia Civil do Pará e que, de acordo com o artigo 29 da Lei nº 46/04, as carreiras da Corporação que integra são divididas em classes, sendo a inicial a “A” e a final a “D”.

Afirma que é regida pela Lei Complementar Estadual nº 022/94, que em seu artigo 67 prescreve que “o vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma classe para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do Delegado de Polícia Civil, classe inicial, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.”

Disserta que, pela lógica matemática, possui o direito de incidência do percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento base do delegado de polícia civil na base de cálculo do seu vencimento base.

Sustenta o cabimento da ação mandamental, ante a ilegalidade do ato coator quanto à inércia da autoridade em cumprir com o previsto no artigo 67 da Lei Estadual nº 022/94, ressaltando, ainda, que referida norma não se encontra suspensa por decisão judicial.

Destaca que, no caso em tela, tem seu direito lesado de forma evidente ao não receber o valor correto em sua remuneração, devido a ato do poder administrativo estadual, pelo que restariam demonstrados os fundamentos jurídicos, conforme expõe.

Junta jurisprudência que entende aplicável ao caso.

Ao final, requer a concessão do pedido liminar para que seja determinado o reajuste imediato de seu vencimento base.

No mérito, pleiteia a procedência total dos pedidos da presente ação, para que seja revista a base de cálculo de seu vencimento base para fins de incidência do percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento base do delegado de polícia civil Classe -A, bem como pleiteia também a condenação do impetrado para que pague importância das diferenças salariais e reflexos retroativas a 60 (sessenta) meses, a contar da data de citação da presente ação judicial.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber a ação mandamental, indeferi o pedido liminar (id nº 4087752).

O Estado do Pará apresentou manifestação (id nº 4370784), sustentando a impossibilidade de equiparação, vinculação ou atrelamento entre espécies remuneratórias desde a EC 19/98, conforme aduz.

Afirma que, nesse caso, a declaração judicial de inconstitucionalidade é desnecessária, pois o sistema brasileiro adota a posição de revogação entre normas produzidas em incompatibilidade com a Constituição Federal, o que seria o caso dos autos, já que a EC 19/98 veio após a LC 22/94, que previa tal direito, revogando o art. 67 da referida lei por se tornar incompatível com o art. 37, XIII, da CF.

Ao final, requer a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar e, no mérito, a denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da segurança (id nº 4701925).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ratifico o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada pela impetrante.

Cuida-se de mandado de segurança que, conforme sabido, constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República e art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por sua vez, o direito líquido e certo amparado pela via eleita é “aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito” (Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho – 33 ed. – São Paulo: Atlas, 2019, Livro Digital, pág. 1.597).

In casu
, extrai-se dos autos que a controvérsia meritória reside em definir se a impetrante possui direito à concessão da segurança para que lhe seja assegurado receber até 65% (sessenta e cinco) por cento do vencimento base do ocupante do cargo de delegado de polícia civil, classe inicial, com arrimo no artigo 67 da Lei Complementar nº 22/94, que possui a seguinte redação:

Art. 67 - O vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado

com

diferença

não

superior

a

5%

(cinco

por cento)

de

uma

classe

para

outra

de

carreira,

correspondendo

o

de

maior nível

a

65%

(sessenta

e

cinco

por

cento),

do

vencimento

básico

do Delegado

de

Polícia

Civil,

classe

inicial,

ressalvadas

as

vantagens

de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.

Ocorre que a norma em comento não se coaduna com nossa Constituição Federal, constituindo-se o óbice de constitucionalidade o fato do dispositivo supra mencionado constar a previsão de vinculação entre os vencimentos da classe inicial de delegado de polícia com os de escrivão de polícia, o que o art. 37, inciso XIII, de nossa Carta Política, desde sua redação original, veda,
in verbis
:

Art. 37. (...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;”

Vale ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui posicionamento em relação à inconstitucionalidade de normas que estabelecem equiparação de vencimentos entre servidores de diferentes carreiras. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou aquele Sodalício:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006, PELO QUAL SE ESTABELECE QUE “OS SERVIDORES OCUPANTES DAS FUNÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE DE PROCURADOR, ADVOGADO, ASSISTENTE JURÍDICO E DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO NAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL FARÃO JUS AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO”. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO DO INC. XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO”, DO ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006.

(ADI 4345, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019)

Ressalte-se que a proibição constitucional confere racionalidade à gestão pública, impedindo que sejam ampliados, sem específica previsão legislativa, os efeitos financeiros de determinada política remuneratória. A Constituição da República prestigia a adoção de lei específica para efeito de fixação ou de alteração da remuneração de servidores públicos na forma do seu artigo 37, X, de tal sorte que a prática da equiparação, por promover alterações de vencimentos automáticas, subverte esse modelo.

Assim, no caso vertente, considerando-se a impossibilidade de vinculação da remuneração/vencimentos de servidor público a qualquer título, conforme disciplina a norma constitucional e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), inexiste direito líquido e certo em favor da impetrante à percepção de vencimento estabelecido em percentual mínimo sobre o vencimento pago ao detentor do cargo de delegado de polícia.

Por fim, esclareço que a decisão no sentido da inaplicabilidade do art. 67 da Lei Complementar Estadual nº 22/94 em razão da contrariedade ao texto da
Lex Mater
não importa em infringência à clausula de reserva de plenário, porquanto se revela “desnecessária

a

submissão

de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão

judicial

estiver

fundada

em

jurisprudência

do

Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.” (ARE 914045 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015 )

Ante o exposto, DENEGO a concessão da segurança pleiteada.

Sem condenação em honorários por serem incabíveis (artigo 25 da Lei nº 12.019 e Súmula nº 512 do STF).

Sem condenação em custas, considerando o deferimento da gratuidade de justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 16 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/06/2021